Tribunal: TJBA
Processo: 8002964-07.2024.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002964-07.2024.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEFA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA DERONILDA QUEIROZ registrado(a) civilmente como MARIA DERONILDA QUEIROZ

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. FALECIMENTO DE SEGURADO. PECÚLIO E APOSENTADORIA ACIDENTÁRIA POST MORTEM. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PROVA DO ACIDENTE E DO NEXO CAUSAL. FUNDAMENTAÇÃO PRESENTE NA SENTENÇA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 - A sentença que reconhece o direito à indenização previdenciária por acidente de trabalho não pode ser tida por nula ou carente de fundamentação apenas pela ausência de contestação da parte ré, quando amparada em conjunto probatório suficiente.

2 - Demonstrada a ocorrência do acidente laboral e o nexo de causalidade com o óbito do segurado, cabe a concessão das prestações acidentárias previstas na legislação então vigente, inclusive pecúlio e aposentadoria post mortem.

3 - A aplicação do princípio in dubio pro misero é adequada em hipóteses de dúvida razoável, especialmente em casos em que a parte autora preenche seu ônus probatório e a autarquia se omite na produção de provas contrárias.

4 - Sentença mantida. Recurso desprovido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8002964-07.2024.8.05.0248
tendo como apelante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e apelada JOSEFA FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.